Tribunal: CARF
Processo: 18470.724961/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724961/2012-84
ACÓRDÃO
9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ANGELINA LOBARINHAS CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/05/2011
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO EM 50%. PAGAMENTO DO TRIBUTO
REALIZADO APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO E ANTES DA NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO SOBRE OS VALORES
EFETIVAMENTE QUITADOS.
O pagamento realizado após o início da fiscalização não tem o condão de
afastar a aplicação da multa de ofício, sendo de rigor efetuar o lançamento
para a constituição do crédito tributário apurado, inclusive acompanhado
da multa de ofício.
No entanto, sobre os valores efetivamente pagos após o início da
fiscalização e antes do prazo final para impugnação, é cabível a redução de
50% da multa de ofício, conforme previsto no art. 6o, inciso I, da Lei no
8.218/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
especial da Contribuinte. Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Fernanda Melo
Leal, que não conheciam. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do acórdão no
2301-010.598 (fls. 230/236), o qual negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento de IRPF apurado em razão de omissão de ganho de capital na alienação de bem
imóvel.
Em apertada síntese, a fiscalização constatou a venda de um imóvel, do qual a
contribuinte detinha a participação de 44,91%, no valor de R$ 2.850.000,00, acrescido da
comissão de corretagem, no valor de R$ 150.000,00, cujo ônus foi dos adquirentes. Desta feita,
considerando o custo de aquisição e o percentual de redução legal, apurou que o ganho de capital
auferido pela contribuinte foi da ordem de R$ 1.209.886,46. Assim, efetuou o lançamento do IRPF
de R$ 181.482,96, acrescido da multa de 75% mais juros de mora, resultando no valor de R$
333.565,68.
Em sua defesa, além de pleitear fosse excluído do valor de alienação o montante da
corretagem, a contribuinte afirma que efetuou recolhimentos do imposto relativo ao ganho de
capital (i) quando do fato gerador, (ii) após o início da fiscalização (mas antes da lavratura do
auto), e (iii) após cientificada do lançamento, dentro do prazo de 30 dias para apresentar
impugnação. Assim, pleiteou fossem considerados os referidos pagamentos para abatimento do
crédito tributário, bem como reconhecida a redução de 50% da multa de ofício, nos termos do art.
6o, I, da Lei no 8.218/91, por ter efetuado o recolhimento integral dentro do prazo para
impugnação, o que liquidaria o crédito tributário lançado.
A DRJ acatou o pleito para exclusão do valor de corretagem e apurou o IRPF devido
exatamente nos termos e valor requeridos pela contribuinte. Contudo, deixou a cargo da unidade
preparadora o pronunciamento acerca do aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela
contribuinte, por ser competência da citada autoridade fiscal, mantendo a multa de ofício de 75%
Ao apreciar o recurso voluntário, a Turma recorrida, como exposto, negou-lhe
provimento, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
3
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS.
Restando provado que o comprador do imóvel foi quem pagou o corretor, não há
como considerar esse valor como sendo parte do montante da alienação.
Tendo a autuada apresentado o Demonstrativo da Apuração do Ganho de Capital
quando não se encontrava mais espontânea, o imposto apurado deve ser cobrado
pelo presente Auto de Infração com a respectiva multa de ofício de 75%..
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
A Contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
241/255) visando rediscutir a seguinte matéria: aplicação da redução de 50% na multa de ofício,
prevista no artigo 6o da Lei no 8.218/91, com base nos acórdãos paradigmas no 106-17.241 e no
3401-00.073.
Pelo despacho de fls. 332/337, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 339/346.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguinte tema:
i. aplicação da redução de 50% na multa de ofício, prevista no artigo 6o da Lei no
8.218/91 (paradigmas no 106-17.241 e no 3401-00.073).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 230/236):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
4
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS.
Restando provado que o comprador do imóvel foi quem pagou o corretor, não há
como considerar esse valor como sendo parte do montante da alienação.
Tendo a autuada apresentado o Demonstrativo da Apuração do Ganho de Capital
quando não se encontrava mais espontânea, o imposto apurado deve ser cobrado
pelo presente Auto de Infração com a respectiva multa de ofício de 75%.
(...)
Voto
(...)
No que se refere ao pedido para redução da multa em 50% do valor lançado a
este título, como muito bem explicado na decisão de piso, a Recorrente
apresentou o Demonstrativo da Apuração do Ganho de Capital quando não se
encontrava mais espontânea, como pode ser observado nas fls. 02 (entrega da
DAA e Demonstrativo) e 19 (Termo de Início de Fiscalização). Assim sendo, o
imposto apurado deve ser cobrado pelo presente Auto de Infração com a
respectiva multa de ofício de 75%, em respeito ao que dispõe o parágrafo 1o, do
artigo 7o, do Decreto n° 70.235/72. A fiscalização deve cumprir os termos da lei
neste aspecto, não havendo previsão para tal redução.
Por fim, quanto ao pedido de compensação do montante devido com o que já
fora pago pela Recorrente, repita-se que que os recolhimentos por meio de
DARF's de fls. 148, 149, 150 e 151 serão considerados quando do processamento
do valor devido pela Unidade da Receita Federal do Brasil.
Não cabe nem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento , nem a este
colegiado se pronunciar sobre tal matéria, em respeito ao que dispõe o art. 233
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 203/12. Inclusive, a contribuinte poderá pedir a compensação de
pagamentos nos termos da legislação específica.
Por tudo quanto exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso, que já deu provimento parcial ao
pleito em análise. Reitero a necessidade de serem considerados os pagamentos
feitos pela Contribuinte quando do cálculo do valor a ser recolhido pela mesma,
decorrente deste auto de infração.
Por sua vez, cito trechos dos acórdãos paradigmas apresentados:
Acórdão 106-17.241
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 2004
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
5
PAGAMENTO FEITO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E ANTES DA
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO -PERTINÊNCIA DA REDUÇÃO PELA METADE DA
MULTA LANÇADA EM FACE DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS -LANÇAMENTO
PARA CONSTITUIR TODO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO NECESSIDADE.
O pagamento efetuado após o início do procedimento fiscal não tem o condão de
elidir a multa de ofício lançada, bem como o próprio lançamento para constituir
todo o crédito tributário apurado.
Entretanto, sobre os valores efetivamente pagos após o início do procedimento
fiscal e antes do termo final para impugnação, cabível a redução da multa de
ofício na forma do artigo 6° da Lei n° 8.218/91.
(...)
Relatório
(...)
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo apresentou DCTF retificadoras e
efetuou pagamentos a título de IRRF sobre o trabalho assalariado, este
posteriormente objeto da presente autuação fiscal. Aqui, evidencie-se, a
autoridade fiscal não considerou no lançamento os valores pagos ou confessados
em DCTF no curso do procedimento fiscal, já que a conduta do contribuinte não
estava acobertada pelo manto da espontaneidade.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Em essência,
o impugnante defendeu a nulidade do lançamento, já que teria pagado o imposto
em discussão, acrescido de encargos moratórios. Alternativamente, caso esse
pleito principal não fosse acatado, pugnou que os pagamentos efetuados no curso
da ação fiscal fossem apropriados com o benefício do artigo 6o da Lei n° 8.218/91
(redução da multa de ofício em 50%).
(...)
Voto
(...)
Agora, passa-se à defesa do item IV (acaso não acatados os argumentos acima
expendidos, pugna pela aplicabilidade do art. 6° da Lei n° 8.218/91, tendo em
vista que os pagamentos foram feitos anteriormente ao prazo da impugnação).
Para aclarar a controvérsia, traz-se à colação o art. 6° da Lei n° 8.218/91:
(...)
Vê-se que, tanto na vetusta redação do art. 6o da Lei n° 8.218/91, quanto na
redação dada pela recente Medida Provisória n° 449/2008, é deferida a redução
da multa de oficio pela metade, desde que o contribuinte faça o pagamento o
imposto lançado no prazo da impugnação.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
6
A decisão recorrida arrostou a pretensão do contribuinte com a seguinte
motivação (fls. 191):
Evidentemente que os valores recolhidos pelo sujeito passivo devem ser
alocados ao crédito constituído de oficio, com a penalidade correspondente,
cobrando-se-lhe a diferença remanescente, ressalvando-se que a
interessada não faz jus à redução de cinqüenta por cento autorizada pelo
art. 6". da Lei e. 8.212, de 1995, como pleiteia no texto impugnativo, haja
vista que o beneficio só se aplica quando a multa de oficio for recolhida no
prazo da impugnação, o que não ocorreu no caso concreto, em que os
recolhimentos foram efetuados indevidamente com a multa de mora.
A decisão recorrida merece reforma. Explica-se.
Como é cediço, a hermenêutica jurídica não tolera interpretações da norma que
gerem perplexidade ao intérprete. Ora, quando a Lei tributária outorga o
benefício da redução da multa de ofício para aqueles que extinguem o imposto
lançado no prazo da impugnação busca premiar o contribuinte que solve suas
dívidas, evitando litígios desnecessários, já que ordinariamente, os contribuintes,
quando resolvem extinguir as dívidas tributárias lançada o fazem no prazo da
impugnação. Essa é a conduta comum e esperada dos contribuintes. Mas,
eventualmente, ocorre de o contribuinte extinguir o crédito tributário lançado,
total parcialmente, antes do recebimento do próprio auto de infração e, nesse
caso, aparentemente contribuinte teria vulnerado a condição autorizadora da
benesse legal, a qual somente poderia ser deferida se o pagamento fosse
efetuado no prazo de trinta dias da ciência do lançamento.
Há plausibilidade em defender a interpretação jurídica de que o contribuinte que
faz o pagamento no curso do procedimento fiscal, antes mesmo do prazo de inicio
da impugnação, não teria o beneficio legal em foco? O contribuinte
necessariamente teria que aguardar a ciência do auto de infração, para então,
fazer o pagamento do tributo lançado?
(...) A única interpretação razoável do dispositivo legal em debate é que seja
abarcado qualquer pagamento efetuado após o início do procedimento fiscal, e
não somente após a ciência do auto de infração, já que não há qualquer
impedimento legal que obste o contribuinte de efetuar, tão logo recebido o termo
de início do auto de infração, o pagamento da exação que será futuramente
lançada. Como exemplo desse entendimento, veja-se o Acórdão n° 204-00091,
sessão de 17/05/2005, relator o Conselheiro Flávio de Sá Munhoz, que restou
assim ementado:
(...)
Com as considerações acima, os benefícios do artigo 6o da Lei n° 8.218/91 devem
ser deferidos para o caso vertente, com redução pela metade da multa de ofício
lançada proporcionalmente ao valor pago pelo contribuinte no curso do
procedimento de ofício, evidenciando que o litígio aqui instaurado buscou
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
7
essencialmente o deferimento da benesse legal, e, em nenhum momento, o
contribuinte aventou que o pagamento por ele feito seria indevido, mas,
simplesmente, buscou, primeiramente, a redução da multa de oficio para 20%, o
que não foi acatado, e, alternativamente, a redução para 50%. O valor pago pelo
contribuinte foi feito em caráter definitivo, sem qualquer condição, o que
implicou em uma extinção do crédito tributário até o limite do pagamento feito.
Finalizando, ressalte-se que o crédito tributário que remanescerá dessa operação
de imputação proporcional deverá ser cobrado com a multa de oficio de 75%.
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares, e, no mérito, DAR
parcial provimento para deferir os beneficias do artigo 6o da Lei n° 8.218/91 sobre
os valores efetivamente pagos e disponíveis no curso do procedimento fiscal.

Acórdão no 3401-00.073
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
(...)
PAGAMENTO FEITO APÓS O INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E ANTES DA
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - PERTINÊNCIA DA REDUÇÃO PELA METADE DA
MULTA LANÇADA EM FACE DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS - LANÇAMENTO
PARA CONSTITUIR TODO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE - O pagamento
efetuado após o inicio do procedimento fiscal não tem o condão de elidir a multa
de oficio lançada, bem como o próprio lançamento para constituir todo o crédito
tributário apurado. Entretanto, sobre os valores efetivamente pagos após o inicio
do procedimento fiscal e antes do termo final para impugnação, cabível a redução
da multa de oficio na forma do art. 6° da Lei n°8.218/91.
(...)
Voto
Entretanto, pelo que consta dos autos, o contribuinte teria pagado o imposto
apurado, em cotas espontâneas (fls. 81 a 89). Dessa forma, em respeito ao
principio da moralidade pública, para evitar o enriquecimento indevido da União,
deve-se considerar tais pagamentos com os efeitos daqueles praticados no curso
do trintidio da impugnação, fazendo o contribuinte jus à redução da multa de
oficio, na forma do art. 6° da Lei n° 8.218/91, sobre os valores efetivamente
recolhidos. Aqui, ressalte-se que o entendimento que permite a redução da multa
de oficio sobre pagamentos efetuados antes da ciência do auto de infração,
aplicando a benesse do artigo citado, foi recentemente acatada pela então Sexta
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, como se pode ver no Acórdão n°
106-17.241, sessão de 05/02/2009, relator o Conselheiro Giovanni Christian
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
8
Nunes Campos, por maioria. Na mesma linha, veja-se o Acórdão 204-00.091,
sessão de 17/05/2005, relator o Conselheiro Flávio de Sá Munhoz, que restou
assim ementado:
(...)
Assim, por tudo, rejeita-se a pretensão referente à espontaneidade, porém
defere-se a redução de 50% sobre a multa lançada, limitada ao valor efetivamente
pago antes da ciência do auto de infração.
Da leitura dos excertos acima, percebe-se que há semelhança fática no objeto
principal discutido, qual seja, a redução da multa de ofício, nos termos do art. 6o da Lei n°
8.218/91, quando o contribuinte efetua o pagamento do tributo após o início do procedimento
fiscal e antes da notificação do lançamento.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido decidiu-se por não aplicar a redução de 50% da multa de ofício, disposta
no art. 6o da Lei n° 8.218/91, quando o pagamento do tributo é realizado após o início do
procedimento fiscal, quando o contribuinte não se encontre mais sob o manto da espontaneidade,
enquanto ambos os paradigmas apresentados convergem para o entendimento de que, a despeito
de não poder ser considerado espontâneo (para os fins fiscais), deve ser aplicada a redução da
multa de ofício lançada proporcionalmente ao valor pago pelo contribuinte no curso do
procedimento de ofício, na medida que “a única interpretação razoável do dispositivo legal em
debate [art. 6o da Lei n° 8.218/91] é que seja abarcado qualquer pagamento efetuado após o início
do procedimento fiscal, e não somente após a ciência do auto de infração”.
Portanto, entendo nítida a demonstração do dispositivo legal interpretado de forma
divergente, de modo que deve ser conhecido o recurso da Contribuinte.

II. MÉRITO
A análise do caso em questão demanda uma cuidadosa interpretação da legislação
aplicável, referente ao disposto no artigo 6o da Lei 8.218/91, conforme redação dada pela Lei
11.941/2009 e posteriores alterações.
Verifica-se que o legislador, ao estabelecer os percentuais de redução da multa de
lançamento de ofício, conferiu ao sujeito passivo a oportunidade de mitigação da penalidade,
desde que observados os prazos expressamente previstos na norma. Vejamos o consta de forma
cristalina no texto legal:
Art. 6o Ao sujeito passivo que. notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8212. de 24 de julho de 1991. das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
9
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução
da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I - 50% (cinquenta por cento): se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009)
IV - 20% (vinte por cento}: se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 1- No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 2- A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que
o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente
ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
§3- O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.
(Incluído pela Lei n° 12.844, de 2013)
No caso sob análise, a Recorrente pleiteia a aplicação do benefício previsto no
inciso I do artigo 6o da Lei 8.218/91, pois teria efetuado recolhimentos do tributo antes de lavrado
o lançamento, mas após o início do procedimento fiscal.
Com a devida vênia ao acórdão recorrido, entendo que o caso não evolve a análise
da perda da espontaneidade, mas somente a aplicação do direito ao benefício da redução da
multa, já que a contribuinte alega ter feito o recolhimento integral do tributo dentro do prazo para
impugnação (30 dias a contar da ciência do lançamento).
Não se trata, portanto, de pedido para ver o crédito tributário recolhido sem multa,
como ocorre no caso de denúncia espontânea, mas sim de um pleito para redução da multa de
ofício, conforme expressa autorização legal.
Entendo com razão a contribuinte em seu pleito.
Da leitura da norma insculpida no art. 6o, I, da Lei no 8.218/91, acima transcrita,
percebe-se, expressamente, a redução da multa de ofício para o contribuinte que efetua o
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
10
pagamento no curso do prazo da impugnação. No entanto, não entendo que o contribuinte deva,
necessariamente, aguardar a ciência do auto de infração para, então, fazer o pagamento do
tributo.
Conforme bem apontado pelo acórdão paradigma no 106-17.241, a referida norma
“busca premiar o contribuinte que solve suas dívidas, evitando litígios desnecessários”.
Nesta ordem de ideias, é plausível defender que o mesmo benefício também se
estende ao contribuinte que faz o pagamento no curso do procedimento fiscal, antes mesmo do
lançamento e, consequentemente, antes de iniciado o prazo da impugnação
Desta forma, por razões lógicas, ao recolhimento efetuado durante o procedimento
fiscal deve ser concedida a benesse da redução da multa do art. 6o, I, da Lei no 8.218/91. Ora, se a
redução da multa é concedida ao pagamento feito no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento (ou seja, após o lançamento), com maior
propriedade o benefício também deve ser concedido em relação ao pagamento feito antes do
lançamento, mas após o início do procedimento fiscal.
Nota-se que não se trata de pagamento espontâneo (e este também não é o pleito
da Recorrente), pois a contribuinte já tinha ciência da instauração de procedimento fiscal. Em
outras palavras, não se trata de pedido para expurgar a multa lançada, em razão de denúncia
espontânea, visto que o procedimento fiscal já havia sido instaurado quando do pagamento.
Trata-se de pedido para reduzir a multa em 50% haja vista o pagamento feito durante o
procedimento fiscal, mas antes do lançamento; exatamente como a penalidade de ofício é
reduzida quando o pagamento é realizado no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação do
lançamento, nos termos do art. 6o, I, da Lei no 8.218/91.
Por outro lado, esclareça-se que não é o caso de alterar o lançamento, pois este
deve ser – e foi – lavrado com a multa de 75%, já que decorrente de procedimento de ofício. O
caso é de conceder à contribuinte a benesse de redução da multa de ofício em 50% pois, além do
pagamento parcial efetuado no vencimento da data de ocorrência do fato gerador (fl. 150 – DARF
pago 30/06/2011), efetuou recolhimentos durante o procedimento fiscal (fl. 151 – DARF pago em
24/04/2012) e após cientificada do lançamento, mas dentro do prazo de 30 dias para
apresentação da impugnação fls. 148 e 149 – DARFs pagos em 27/06/2012).
Importante esclarecer que o fato gerador em questão ocorreu em 20/05/2011 (fl.
28), o procedimento fiscal teve início em 29/02/2012 (fl. 17) e o auto de infração foi lavrado em
28/05/2012 (fl. 105).
Ou seja, os recolhimentos efetuados pelo contribuinte cumpriram o requisito
exigido em lei, qual seja: ser o pagamento efetuado até o prazo previsto para a impugnação.
Desta feita, entendo que o benefício de redução da multa previsto no art. 6o da Lei
n° 8.218/91 deve ser deferido para o caso vertente, com redução pela metade da multa de ofício
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.510 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18470.724961/2012-84
11
lançada em relação aos valores pagos pela contribuinte no curso do procedimento de ofício e até
o prazo de 30 dias contados da ciência do lançamento.
Por outro lado, como bem exposto pela DRJ, a questão envolvendo o
aproveitamento/alocação de valores já recolhidos não é competência desta turma julgadora, pois
incumbe à unidade preparadora realizar tal análise.
Sendo assim, por mais que concorde com o cálculo efetuado pelo contribuinte à fl.
135 (inclusive porque já houve a exclusão do valor de corretagem, como requerido), e que os
DARFs aparentam estar com o código de recolhimento e período de apuração corretos, não há
como, neste momento processual, constatar que os recolhimentos foram efetivamente realizados
e encontram-se disponíveis a fim de cancelar o lançamento.
Portanto, entendo que a melhor solução ao caso é dar provimento ao recurso
especial, para deferir o pedido de redução da multa de ofício lançada em relação aos valores
pagos pela contribuinte no curso do procedimento de ofício e até o prazo de 30 dias contados da
ciência do lançamento, nos termos do art. 6o da Lei n° 8.218/91, devendo a unidade preparadora
aplicar o referido benefício sobre os valores efetivamente pagos e disponíveis no curso do
procedimento fiscal quando da liquidação do crédito tributário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial, para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de conceder os benefícios de redução de multa de ofício de que trata o art. 6°
da Lei n° 8.218/91, quando da liquidação do crédito tributário, aos valores efetivamente pagos e
disponíveis no curso do procedimento fiscal, vinculados a esta operação específica.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 359
DF CARF MF
Original